Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017096-22.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. e PSD2 COMERCIO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – PREPARO INSUFICIENTE – VALOR DO PREPARO CALCULADO SOBRE MONTANTE INFERIOR – RECURSO QUE DISCUTIA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PREPARO BASEADO NO VALOR DA EXECUÇÃO OU NO EXCESSO ALEGADO – PREPARO INFERIOR AO DEVIDO – DESERÇÃO CARACTERIZADA –PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo recursal deve ser calculado com base no valor do proveito econômico que a parte recorrente pretende obter com o recurso, não sendo suficiente o uso de valor inferior ou de referência anterior à fase de execução.
2. No caso de discussão sobre excesso de execução, o preparo deve refletir o valor integral da execução ou o montante alegado como excessivo, sob pena de insuficiência no recolhimento.
3. Preparo insuficiente acarreta a deserção do recurso, impedindo seu julgamento de mérito.
4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017096-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 926.006.541-00 (RECORRENTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), PSD2 COMERCIO LTDA. - CNPJ: 28.036.138/0001-60 (RECORRIDO), MARCELO PARISE CABRERA - CPF: 127.704.218-75 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024